Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 245074324, dos autos de origem), nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0739400-34.2025.8.07.0001, proposta em face de METODO CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o arresto cautelar pleiteado, nos seguintes termos: (...) Em relação ao pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência (ID: 244196313, item VII, subitens a, b, p. 27), não vislumbro possa prosperar, sob pena de esvaziamento da vindoura decisão incidental, avançando liminarmente sobre patrimônio de terceiros. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão tomado por paradigma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. No agravo de instrumento, a análise dos fatos e provas é superficial. Se as alegações da parte credora não estiverem ancoradas em prova fidedigna, é prudente aguardar o contraditório e o regular trâmite processual, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (TJDFT. Acórdão n. 1431800, 07292867820218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 15.06.2022, publicado no DJe: 05.07.2022). Em relação ao requerimento para tramitação deste incidente sob segredo de justiça, é importante ressaltar que os atos processuais ordinariamente devem ser públicos, nos termos do art. 5.o, inciso LX, da CF, cuja publicidade poderá ser restringida por motivo de defesa da intimidade ou do interesse público, quando estes valores constitucionalmente tutelados constituírem o objeto principal da lide. No caso dos autos a pretensão deduzida em juízo tem por objeto o alcance do patrimônio de terceiros por meio da desconsideração inversa da personalidade jurídica da requerida. Vale dizer, trata-se de incidente fundado em direito pessoal (obrigacional) entre particulares, não resvalando, salvo melhor juízo, para a defesa da intimidade ou do interesse social. Além disso, a causa de pedir não contém qualquer das matérias relacionadas no art. 189, incisos I a IV, do CPC. Portanto, e por via de regra, o processo há de tramitar publicamente. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão adotado por paradigma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A agravante pugna pela revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1.o grau, com fundamento na existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal. Alega, assim, prejudicialidade externa, o que ensejaria a suspensão dos autos em epígrafe até o trânsito em julgado da ação que questiona os atos expropriatórios. 4. A demanda anulatória de leilão extrajudicial não é prejudicial externa da imissão na posse dos compradores, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. Alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido, o Código Civil preconiza que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 6. A regra constitucional é a da publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, Constituição Federal). As ações de imissão na posse, por sua vez, não se enquadram nas exceções previstas no rol do art. 189 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1694931, 0733659-21.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 27.04.2023, publicado no DJe: 10.05.2023). Ante tudo o quanto expus acima, indefiro os pedidos de tutela provisória de urgência e a tramitação processual sob segredo de justiça. Cite-se para apresentar impugnação e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Depois disso, em homenagem ao contraditório, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, se for o caso, no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de preclusão. Enfim tornem os autos conclusos para apreciação (art. 136 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 75271854), sustenta, em síntese, que o indeferimento da tutela de urgência na origem se baseou exclusivamente na tese de inviabilidade do arresto antes da citação, sem afastar fumus boni iuris e periculum in mora já demonstrados, uma vez que a ciência prévia da Agravada tende a precipitar a dispersão de ativos, esvaziando a utilidade da tutela executiva, sobretudo no cenário de interposição societária e confusão patrimonial pormenorizado no incidente. Alega que, nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o mandado de citação já foi expedido, o que reforça a urgência da medida, sendo que a iminente ciência formal da Agravada amplia de maneira exponencial o risco de dilapidação patrimonial, tornando imprescindível a pronta adoção das providências constritivas para evitar o perecimento do direito do Agravante. Argumenta que se revela indispensável a concessão da medida requerida, a fim de assegurar a efetividade da tutela executiva e impedir que os Agravados se valham da ausência de constrição para continuar promovendo a ocultação ou dilapidação de seu patrimônio, em flagrante prejuízo ao direito creditício do Agravante e em afronta aos princípios da utilidade e da máxima efetividade da jurisdição. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam desde logo determinadas as seguintes medidas assecuratórias, com contraditório diferido: (i) bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome da Agravada MÉTODO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., até o limite de R$ 536.080,60, correspondente ao crédito exequendo; (ii) arresto no rosto dos autos: (a) da Ação de Consignação em Pagamento no 5134753-28.2024.8.09.0004 (depósito de R$ 75.591,71), e (b) da Ação de Execução no 5690578-94.2024.8.09.0004 (R$ 113.144,38), nas quais a Agravada figura como credora, com imediata comunicação aos respectivos Juízos para reserva/indisponibilidade dos valores em favor desta execução. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75302261). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto para bloqueio de valores e bens do agravado, nos limites da responsabilidade descrita em sede exordial, pelo sistema SISBAJUD, bem como arresto no rosto dos autos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator